Tribunal: STF
Processo: MS 35211
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Insubsistência das determinações questionadas. Perda de objeto.
    Vistos etc.
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra determinações veiculadas no Acórdão nº 1.774/2017, proferido, pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, nos autos de prestação de contas apresentada pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal (TC nº 043.927/2012-2).
    2. Indeferi o pedido de medida liminar (evento 19).
    3. A peça de ingresso foi emendada, para incluir o Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário (evento 23).
    4. Deduzido, por meio da Petição nº 64548/2017, pedido de ingresso no feito como amicus curiae (evento 37).
    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 63).
    6. Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco pela concessão da ordem mandamental (evento 97).
    7. Instado a se manifestar sobre a subsistência de seu interesse de agir, o impetrante, na Petição nº 9987/2020 (evento 102), consignou, na fração de interesse:
    “(...) posteriormente à impetração do mandamus, o Plenário do Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão nº 2749/2018-TCU-Plenário (cópia em anexo), tornando sem efeito os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1.774/2017-Plenário. 
    Tal decisão foi tomada após a análise de pedidos de reconsideração formulados pelo Superior Tribunal Militar, pela Procuradoria-Geral da República, pela Advocacia-Geral da União, pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, entre outros. Veja-se:
    (...)
    Da decisão supratranscrita depreende-se que, ao tornar sem efeito os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1774/2017-Plenário, a determinação de retorno imediato dos agentes das forças de segurança locais cedidos ao MPDFT deixou de subsistir. 
    De outra parte, ao analisar o inteiro teor do Acórdão nº 2749/2018-TCU-Plenário, observa-se que o Ministro Relator do processo esclareceu que o Acórdão nº 1.774/2017/TCU não impôs ao MPDFT a necessidade de ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito Federal dos valores decorrentes das cessões de servidores do corpo de bombeiros militar e das polícias civil e militar do Distrito Federal. 
    Nesse sentido, impende trazer a lume excertos do voto do Ministro Benjamin Zymler, verbis:
    (...)
    Diante dos fatos noticiados, ocorridos após a impetração do presente mandado de segurança, verifica-se que a pretensão deduzida na petição inicial não mais subsiste, de modo que a obtenção de uma decisão judicial, in casu, mostra-se desnecessária.”
    É o relatório.
    Decido.
    1. Como reconhecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a superveniência do Acórdão nº 2749/2018, prolatado pelo Tribunal de Contas da União, nos autos do processo TC nº 043.927/2012-2, tornou sem efeitos as determinações questionadas neste mandado de segurança.
    2. A propósito da perda superveniente do objeto, a ensejar o prejuízo da impetração, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    Ementa: Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34318 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 1. A situação do impetrante não mais se encontra regulada pela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 27739 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)
    3. Ante a perda superveniente de objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, IX, do RISTF) e, por consectário, o pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae, deduzido na Petição nº 64548/2017.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora